Tribunal: STF
Processo: ARE 1465985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 14-15):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 30, NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE A COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL, INCLUSIVE O DE TRANSPORTE COLETIVO, É DOS MUNICÍPIOS 



    O ART. 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 11.127/1998 DETERMINA QUE É CONSIDERADO TRANSPORTE METROPOLITANO O "SERVIÇOS OU ROTAS INTERMUNICIPAIS CONTRATADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS PARA SEUS EMPREGADOS, SERVIDORES OU ALUNOS". 



    NO CASO, O CONSELHO ESTADUAL DE TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO DE PASSAGEIROS - CETM, NA SUA COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO E INTERURBANO DE PASSAGEIROS EM REGIME DE FRETAMENTO (ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 11.127/1998), EDITOU AS RESOLUÇÕES Nº 94/2015 E 99/2016. REFERIDAS RESOLUÇÕES DETERMINAM QUE EMPRESAS QUE REALIZAM INTERMEDIAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DEVEM TER FROTA PRÓPRIA. 



    A EMPRESA IMPETRANTE NÃO TEM COMO OBJETO SOCIAL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, BEM COMO NÃO COMPROVOU TER ESPECIALIDADE NA ATIVIDADE QUE QUER SE HABILITAR. 



    NO ENTANTO, CABE RESSALTAR, NÃO SE TEM SEGURANÇA SE TRATAR DE MERA INTERMEDIAÇÃO ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E A EMPRESA QUE EFETIVAMENTE PRESTARÁ O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DE FORMA QUE NÃO SE VERIFICA, NO CASO, A POSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CETM Nº 99/2016 E NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CETM Nº 94.



     NECESSÁRIO LEMBRAR QUE O MANDADO DE SEGURANÇA DEVE VIR ACOMPANHADO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO, NÃO SE ADMITINDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    EMBORA A IMPETRANTE DIGA EM SUA PETIÇÃO INICIAL QUE SUA ATIVIDADE É DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS, ATUANDO COMO INTERMEDIÁRIA, NÃO HÁ COMO SE IGNORAR QUE, NA VERDADE, AFIRMA QUE DISPONIBILIZA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETADO DE PASSAGEIROS, MAS TERCEIRIZA ESTE (SUBCONTRATAÇÃO). 



    ASSIM, PRETENDENDO EXPLORAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERURBANO DE PASSAGEIROS EM REGIME DE FRETAMENTO A IMPETRANTE DEVE, NECESSARIAMENTE, ADEQUARSE ÀS REGRAS QUE REGEM A AUTORIZAÇÃO PARA TAL, NÃO HAVENDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PRESTAR O SERVIÇO SEM ADEQUAR-SE AOS LIMITES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES Nº 94/2015 E 99/2016. 



    A EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO DIREITO À LIVRE EMPRESA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. O PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL EXPLICITA QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS. TAMBÉM NÃO SE DEMONSTRA CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, VEZ QUE BUSCA EVITAR QUE EMPRESA SEM CONHECIMENTO DO RAMO EXERÇA ATIVIDADE PARA A QUAL NÃO ESTÁ PREPARADA. 



    DESTA FORMA, NÃO SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE APELANTE, SENDO CASO DE SE MANTER A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, e 170, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 6):



    “(...) a Resolução CETM nº 99 de 26 de agosto de 2016, que altera a resolução CETM nº 94, permite a concessão da autorização para viagens especiais de fretamento contínuo de funcionário à empresa subcontratada pela transportadora ou à empresa que utiliza veículos locados para operar – o que não era possível na resolução nº 94 (artigo 19).



     Contudo, em exigência absolutamente inválida, a Impetrada somente considera “transportadora”, para fins de concessão de autorização para a atividade de fretamento contínuo de funcionários, a empresa que seja contratada diretamente pelo contratante para realização dos serviços e que possua veículos próprios, nos termos do art. 2º da Resolução º 94 (...).”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 280 (eDOC 25).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação das súmulas 279 e 280 (eDOC 39).



    A parte recorrente interpôs agravo interno sustentando a inexistência dos referidos óbices (eDOC 41). Houve reconsideração da decisão monocrática e os autos foram redistribuídos (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 17 pp. 2-12):



    “Inicialmente verifico que a empresa Busup do Brasil Tecnologia Ltda impetrou em 09/03/2020 mandado de segurança contra ato do Superintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN (evento nº 01 dos autos de origem - INIC1). 



    Em suas razões a impetrante sustentou, resumidamente, que através de sua plataforma digital presta serviço de intermediação para empresas que necessitam contratar empresa que presta serviço de transporte de funcionários. Alegou que o serviço que presta se assemelha ao de empresas como Uber, Easy Taxi e 99 Taxi no sentido de que não presta o serviço de transporte em si, realizando tão somente a intermediação da contratação da empresa que presta transporte coletivo, razão pela qual não se aplica, no seu caso, as exigências previstas no art. 3º da Resolução CETM nº 99/2016 e o art. 2º da Resolução CETM nº 94 (possuir frota própria). Alegou que tal exigência é uma afronta ao disposto no art. 4º, IV, da Lei nº 13.874/2019, artigos 6º, IV e 7º, IV, da Lei nº 12.587/2012, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, interesse público e eficiência. Concluiu requerendo o seguinte: 



    5- DA CONCLUSÃO E PEDIDOS 



    Diante do exposto, requer a IMEDIATA CONCESSÃO DE LIMINAR com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de exercer fretamento contínuo de funcionários sem a necessidade de prévia autorização pela Impetrada, ou, caso se entenda pela necessidade de tal autorização, que seja obrigada a Impetrada conceder tal autorização requisitada pela Impetrante sem que lhe imponha a ilegal e inconstitucional exigência de frota própria constante das inconstitucionais e ilegais disposições das Resoluções CETM nºs 94 e 99.



    Requer-se, também, seja deferido o processamento do presente feito, com a notificação da autoridade Coautora (Impetrada) para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. 



    Ao final, requer-se seja CONCEDIDA A SEGURANÇA com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de exercer fretamento contínuo de funcionários sem a necessidade de prévia autorização pela Impetrada, ou, caso se entenda pela necessidade de tal autorização, que seja obrigada a Impetrada conceder tal autorização requisitada pela Impetrante sem que lhe imponha a ilegal e inconstitucional exigência de frota própria constante das inconstitucionais e ilegais disposições das Resoluções CETM nºs 94 e 99.



    (...)



    No caso, busca a impetrante afastar a exigência de ter veículo particular para realização de transporte de passageiros prevista na Resolução CETM nº 94/2015 e na Resolução nº 99/2016.



    (...)



    (...) a empresa impetrante não tem como objeto social a prestação de serviço de transporte de passageiros. Também é necessário dizer a apelante não comprovou ter especialidade na atividade que quer se habilitar. 



    Ainda, cabe ressaltar, não se tem segurança de se tratar de mera intermediação entre a empresa contratante e a empresa que efetivamente prestará o serviço de transporte de funcionários, de forma que não se verifica, no caso, a possibilidade de se afastar a aplicação do disposto no art. 3º da Resolução CETM nº 99/2016 e no art. 2º da Resolução CETM nº 94. 



    Lembro que o mandado de segurança deve vir acompanhado de prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória.



    (...)



    Desta forma, não se verifica a presença dos requisitos do art. 1º da Lei nº 12016/2009 a amparar a pretensão da apelante.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INSCRIÇÃO NO CADIN. LIVRE INICIATIVA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.003.340-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Alegada existência de sanção política e inviabilidade do exercício das atividades empresariais. Suscitada violação dos princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o regime especial de fiscalização de devedor contumaz não viola os princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem obsta o desempenho da livre atividade econômica, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 837.436-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.05.2016)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.054.110, DJe 6.9.2019, de relatoria do Ministro Roberto Barrosos (Tema 967), reconheceu a repercussão geral sobre a proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.



    No julgamento do leading case, fixou-se as seguintes teses:



    I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o possível afastamento da exigência de veículo particular para a realização de transporte de passageiros prevista nas Resoluções 94/2015 e 99/2016 da CETM.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 967 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente